Tribunal: TJES
Processo: 5018278-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018278-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à alegação de sucumbência mínima do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, conforme previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo, no entanto, seus atos sujeitos ao controle judicial de legalidade, especialmente quanto à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O valor da multa deve atender aos critérios do art. 57 do CDC, que considera a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. No caso, a decisão administrativa não demonstrou de forma concreta a vantagem econômica obtida pela empresa, baseando-se apenas em presunções genéricas e em um faturamento bruto fictício.

5. A redução da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, pois o valor originário se mostrava excessivo e desproporcional às peculiaridades do caso concreto, que envolveu apenas o não comparecimento a uma audiência de conciliação posteriormente resolvida entre as partes.

6. O controle judicial exercido na presente hipótese não configura afastamento de norma municipal nem violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve controle de constitucionalidade, mas apenas a revisão da legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

7. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda. A alegação de sucumbência mínima do município não se sustenta, considerando a significativa redução da penalidade originalmente imposta.

8. Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, uma vez que já foi atingido o percentual máximo permitido pela legislação para a fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser revisada judicialmente quando se revela desproporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O controle judicial sobre o valor da sanção administrativa não configura afastamento de norma municipal nem viola a Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando fundamentado em análise de legalidade e adequação ao caso concreto.

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada quando ambas as partes obtêm êxito parcial no pleito judicial.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é inaplicável quando já atingido o percentual máximo permitido na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJES, Apelação 024120418405, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 24/08/2018; TJES, Apelação 0001597-35.2020.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 29/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida por
T
ELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

“(...) reduzir a multa imposta pelo PROCON para R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando extinto o feito na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, ao pagamento de custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, o autor deverá 10% de honorários, fixados em cima do valor do crédito fiscal. O réu deverá pagar 10% de honorários sobre a diferença da multa original e aquela reduzida.”

Nas razões recursais, em resumo, o apelante alega que:
I)
“
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
”;
II)

“a autoridade administrativa não tinha outra alternativa (ou seja, não tinha qualquer discricionariedade)
que não fosse a observância criteriosa de todos os requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal n
.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”
;
III)
a
“
decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03
”;
I
V
)

“
Além
ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário
”;
V)

“Não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do esmagador potencial econômico da empresa apelada. Pensar em sentido contrário, data maxima venia, é pretender tornar a multa um instrumento incapaz de atingir os fins a que se destina, tornando-a inócua e desprovida de sentido
”
;
V
I
)
“
qualquer redução no valor da
multa arbitrada
pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.378/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos nº ́s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10
”;
V
I
I)
“
ainda que esse E. TJES não reforme a r. sentença impugnada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, requer-se que seja reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
”.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, pugnando, ao final, pela majoração dos honorários devidos pela municipalidade.

Primeiramente, destaca-se que não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELA SENTENÇA. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo município de vitória contra sentença que reduziu as multas administrativas aplicadas pelo procon municipal em processos administrativos por infrações consumeristas, de R$ 57.272,39 para R$ 15.000,00 cada, e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma pro rata. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a regularidade da multa administrativa aplicada pelo procon municipal e a possibilidade de sua redução; (II) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente quanto à alegação de sucumbência mínima do município. III. Razões de decidir. 3.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) fundamenta-se no poder de polícia do procon para aplicar multas por infrações consumeristas, sendo possível o controle judicial dos atos administrativos sob os princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade
. 4. No caso, embora as multas tenham sido aplicadas com base em infrações como a cobrança de tarifas abusivas, o valor originário das penalidades ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade. A redução determinada pelo juízo a quo para R$ 15.000,00 em cada processo administrativo mostra-se adequada e proporcional ao caso concreto, considerando o caráter punitivo-pedagógico da sanção. 5. No tocante aos ônus sucumbenciais, a distribuição pro rata realizada pelo magistrado é correta, não cabendo falar em sucumbência mínima do município, visto que houve significativa redução das penalidades originalmente aplicadas. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A multa administrativa aplicada pelo procon pode ser revisada judicialmente quando se revela desproporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. A distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais é adequada quando ambas as partes obtêm sucesso parcial no pleito judicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 56, I, art. 57; Decreto nº 2.181/97, arts. 24 e 28; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1523117/SC, Rel. Min. Herman benjamin, dje 04/08/2015; TJES, apelação 024120418405, Rel. Telêmaco antunes de Abreu filho, dje 24/08/2018; TJES, apelação 0001597-35.2020.8.08.0024, Rel. Ewerton schwab pinto Junior, dje 29/06/2023. (TJES; APL-RN 0008143-43.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 19/11/2024)

É sabido que a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa (cf. evento 11117790, fls. 29/30) ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo fornecedor, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, o faturamento bruto mensal de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), relativo ao exercício de 2020, anterior à data da decisão administrativa, proferida nos idos de 2021.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se ao não atendimento da notificação do órgão consumerista, no processo administrativo n°1976/2014, para comparecimento à audiência de conciliação designada para 12/01/2015, e que o consumidor firmou acordo com o fornecedor dois meses depois (em 12/03/2015), e devidamente cumprido no mês subsequente (cf. evento 11117790, fls. 48/9).

Observa-se que, promovido o julgamento do recurso administrativo interposto pela ora apelada, o órgão consumerista destacou a independência e autonomia das esferas administrativa e judicial, afirmando que o
“valor arbitrado a título de multa, diversamente do que dito em sede recursal, está pautado na razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, bem como em estrita obediência ao estabelecido no artigo 57 do Estatuto Consumerista”,
em tecer nenhuma fundamentação específica para o alcance da sua conclusão (cf. evento 11117790, fls. 102).

Nesse contexto, a redução da sanção para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada.

Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC, sem que se possa falar em violação à súmula vinculante nº 10.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça (destaques meus):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI CONSUMERISTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Não viola a Súmula Vinculante nº 10 a realização de controle de legalidade por magistrado correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal
. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal. Precedentes do TJES. 3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das Leis consumeristas. 4. A decisão administrativa apresenta, suficientemente, os fundamentos pelos quais foi aplicada a multa, de modo que cabia à instituição financeira, na qualidade de prestadora do serviço, demonstrar a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, julgadas abusivas, cujo ônus não se desincumbiu. 5. Em controle de legalidade da decisão administrativa, é vinculante a jurisprudência do c. STJ que declara, quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato, a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (RESP 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).6. Quanto à tarifa de cadastro, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recursos repetitivos representativos de controvérsia, é no sentido de que Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais repetitivos n. 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra Maria ISABEL Gallotti, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013).7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro Ler mais. .. Com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente STJ (Recurso Especial repetitivo).8. O processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados9. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 10.
A redução do valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) respeita os critérios previstos no art. 57, do CDC, e no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais nº 11.843/04, nº 12.302/05 e nº 12.393/06, bem como os princípios da
r
azoabilidade e da proporcionalidade
. 11. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 12. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. 13. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 14. Recursos conhecidos, para negar provimento ao recurso de BANCO VOTORANTIM S.A. E dar parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, apenas para afastar sua condenação em custas processuais. (TJES; AC 5025837-66.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Publ. 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MINORAÇÃO DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória de débito ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa. 3) Isso porque o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 4)
O simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido Decreto é inconstitucional. Precedentes
. 5) Tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, bem como a jurisprudência desta c. Quarta Câmara Cível, forçoso convir que a importância correspondente à metade do valor inicialmente arbitrado pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0017152-39.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC, BEM COMO DO CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. Cumpre destacar, por oportuno, ser
firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Além disso,
apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção, o que leva, de igual modo, ao desprovimento do recurso interposto pelo ente público
. 5. Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como alega o apelante, diante da expressiva redução do valor da penalidade, sendo, assim, considerável o decaimento do ente público recorrente na demanda. 6. Por fim, salienta-se que a redução jurisdicional da multa aplicada no âmbito administrativo pelo Procon, nesta hipótese, não viola o disposto na Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que aqui se realizou apenas uma interpretação da norma infraconstitucional, não tendo ocorrido afastamento de incidência de Lei ou ato normativo. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005753-37.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024)

Destarte, não prospera o recurso do ente público apelante quanto a este ponto.

Por fim, o Juízo
a quo
entendeu que houve sucumbência recíproca e equivalente entre as partes, condenando-lhes, igualmente, ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% para cada, alterando apenas a base de cálculo - 10% de honorários sobre o valor do crédito fiscal devidos pela apelada, e 10% de honorários sobre a diferença da multa original e aquela reduzida devidos pelo Município apelante.

Observa-se que a apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, a redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido.

Conforme já se manifestou o STJ, o
“acolhimento de pedido sucessivo subsidiário importa em sucumbência recíproca. 2. Precedente: EREsp 616.918/MG, rel. Min. Castro Meira, julgado em 02/08/2010.”
(REsp 1195552/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010).

No mesmo sentido (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 289 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS SUCESSIVOS. EVENTUALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRECEDENTES. 1. O pedido alternativo é aquele que, pela natureza da obrigação, pode ser cumprido por mais de um modo, o que, inclusive, consta expressamente do art. 288 do CPC.
O art. 289, por sua vez, traz a possibilidade de formulação de pedidos sucessivos para que o juiz conheça do posterior caso não possa acolher o anterior
. 2. Verifica-se que, in casu,
os pedidos formulados na exordial não são alternativos, pois não trazem opção de cumprimento
ao Estado,
antes, são sucessivos, haja vista a eventualidade que os justifica, pois a rejeição do pedido principal possibilitou a acolhida do pedido sucessivo
, para houvesse condenação ao pagamento das parcelas vencidas dos últimos cinco anos até a entrada em vigor da referida Lei Estadual. 3.
Sucumbência recíproca na improcedência de pedido principal com acolhimento de pedido sucessivo
(CPC, Art. 289). Precedentes: REsp 844.428/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/05/2008, REsp 618.637/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 27/08/2007). 4. Recurso especial provido. (REsp 1293954/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012).

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. TARIFAS BANCÁRIAS EMBUTIDAS NO VALOR DA PRESTAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO À IDENTIFICADA VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. MANTIDA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONFORME FIXADO PELA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A sentença atacada encampou a fundamentação constante da decisão administrativa no sentido de que a Tarifa de Cadastro é autorizada, entretanto, não é obrigatória ou compulsória, devendo a instituição financeira demonstrar a necessidade de sua inclusão, a qual, outrossim, não pode gerar onerosidade excessiva ao consumidor ou vantagem exagerada para o fornecedor, concluindo-se, nesse contexto, pela abusividade da cobrança da tarifa de cadastro no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais). 2. Nem a decisão administrativa, nem a sentença atacada, discreparam do entendimento de que pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos firmados a partir de 30/04/2008 (Súmula nº 566 do STJ; Recursos Especiais repetitivos nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013) . Entrementes, a abusividade da cobrança no caso examinado, refere-se à ausência de justificativa no contrato e de identificação do serviço prestado para a referida cobrança, que foi diluída no valor das prestações (cujo valor também foi considerado exorbitante na via administrativa), sendo que tanto na petição inicial da ação anulatória, como no recurso da instituição financeira, não foi trazido argumento para afastar a constatada abusividade da cobrança. 3. Embora o apelante defenda no seu arrazoado a legalidade da cobrança do seguro, sua autuação não decorreu desta cobrança, mas, além da tarifa de cadastro, da cobrança de serviços de terceiro, sendo que, em relação a esta, o STJ, em repetitivo (REsp nº 1578553/SP), entendeu abusiva quando não especificado o serviço a ser especificamente prestado. Na hipótese, a cobrança da tarifa de serviço de terceiro se deu de forma genérica, sem nenhuma especificação ou comprovação de eventual prestação, tal como, a propósito, ocorreu com a tarifa de cadastro, ambas embutidas no valor da prestação do consumidor, não sendo possível identificar qual serviço teria sido prestado, quem o teria prestado e quando eventualmente ele foi prestado. A alegação igualmente genérica de que a cobrança é legítima não se presta a afastar as premissas adotadas na via administrativa e muito menos na sentença atacada. 4. Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela apelante, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos. 5. A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o quantum de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, que a violação refere-se à cobrança de tarifas bancárias que foram objeto de ampla discussão jurisprudencial, com estabelecimento de precedentes repetitivos anos depois de firmado o contrato (nos quais se assentou as balizas para a validade das malsinadas cobranças). Mantida redução do valor multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC. 7.
O requerente formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo requerido, e, no caso de não acolhimento, a redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência
. 8.
Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.
9. Recursos conhecidos e desprovidos. 10 .
Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, porquanto cada parte parcialmente sucumbente já foi condenada em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, totalizando o percentual máximo estabelecido em lei.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170035943, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Nesse contexto, não há que se falar em sucumbência mínima do Município apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para lhe
NEGAR
PROVIMENTO
.

Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC, porquanto cada parte parcialmente sucumbente já foi condenada em 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, totalizando o percentual máximo estabelecido em lei.
3

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

3
O art. 85, §11, prevê que o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Os limites da fase de conhecimento não ultrapassam 20% (vinte por cento), independentemente da base de cálculo.

Na sucumbência recíproca, de acordo com o art. 86, são proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que não há que se falar em fixação de percentual que ultrapasse o limite legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.